Tribunal: STF
Processo: ARE 1330677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR LOTADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ACOLHIMENTO, TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO PARA ABRIGOS. ATIVIDADE INTERMITENTE NÃO INSALUBRE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
    1 – Se enquadram como insalubres as atividades e operações constantes da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho, editada após discussões realizadas por representantes do Governo, Trabalhadores e Empregadores.
    2 –Tanto na esfera administrativa como na judicial, restou constatado pericialmente que a atividade desempenhada pelo apelante, restrita ao 'acolhimento e atendimento inicial a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, triagem e encaminhamento para unidades de abrigo', não se mostra insalubre, em caráter permanente, nem constam das razões de apelo argumentos que desconstituam referidas conclusões e o raciocínio empregado na sentença.
    3 – Negado provimento ao recurso."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O autor postulou, ainda na esfera administrativa, a revisão da decisão que determinou a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, sendo elaborado laudo específico com o detalhamento das condições do seu local de trabalho, a descrição das atividades pelo mesmo realizadas, a metodologia utilizada, a descrição dos resultados obtidos e a legislação aplicável à espécie, assim concluindo-se (ID 17848072, pp. 7-10):
    (...)
    Judicializada a questão, o julgador singular determinou a realização de perícia, tendo o expert apresentado o laudo (ID 17848198, pp. 1-14, acompanhado de fotografias; e esclarecimentos complementares - ID 17848206, pp. 1-2), e assim concluiu:
    'Existe contato direto intermitente do autor com as crianças e adolescentes atendidos na UNAC.
    O autor não exerce atividades típicas de cuidados em saúde humana.
    Não é possível equiparar o acolhimento prestado na Unidade aos cuidados de saúde prestados em estabelecimentos de saúde típicos (clínicas, hospitais, ambulatórios, enfermarias, postos de vacinação e emergências).
    Assim, conclui-se que não há contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, nos termos do Anexo XIV da Norma Regulamentadora (NR) 15 - Atividades e Operações Insalubres. Não faz jus à percepção do adicional de insalubridade.'
    É relevante destacar que as fotografias acostadas ao laudo pericial (ID 17848198, p. 3 a 7), referentes ao local em que o autor desempenha seu ofício, não revelaram ambiente nocivo à saúde dos trabalhadores ali lotados.
    Neste sentido, por sentença, o juízo de origem assim expôs seu raciocínio: 
    (...)
    Portanto, a par do acervo probatório que instrui os autos, não se extrai das razões de apelo qualquer elemento que desconstitua as conclusões anteriores pois, efetivamente, o autor não desempenha atividade laborativa de natureza insalubre, de maneira intermitente, que justifique remuneração adicional a este título.
    Também o argumento do apelante que a análise do adicional de insalubridade não deva ocorrer 'apenas por uma questão técnica', não se justifica.
    É que para a elaboração de normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho, o Ministério do Trabalho adota a recomendação da Organização Internacional do Trabalho – OIT, e realiza discussões em diversas etapas, em sistema tripartite paritário, ou seja, com a participação de representantes do Governo, dos Trabalhadores e dos Empregadores. Assim, a Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), conduz, 'de forma técnica, conclusiva e permanente o processo de regulamentação do Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho) do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Para tanto, realiza consulta às esferas mais representativas de trabalhadores e empregadores preconizados nos referidos textos convencionais, de acordo com procedimentos atualmente previstos na Portaria MTb n° 1.224, de 28 de dezembro de 2018.'
    Neste sentido, é exatamente a especificidade das condições de insalubridade que devem guiar a classificação do ambiente de trabalho como insalubre ou não, e tal regramento, efetivamente, advém de vários estudos e experiências prévias, dos próprios trabalhadores e empregadores, até se tornar de observância obrigatória.
    Conquanto as referidas normas se apliquem de forma indistinta, como deve ser natural a todo preceito legal, o apelante aduz que 'as condições insalubres de trabalho devem ser aferidas caso a caso', e assim foi feito em seu favor, tanto na via administrativa, como na judicial, e em ambas as esferas as teses autorais foram analisadas, de forma personalíssima, mas, uniformemente, se concluiu que ele não faz jus ao adicional de insalubridade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente